Tribunal: STF
Processo: ARE 1563616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos Embargos de declaração no Recurso extraordinário com agravo. Servidor. Concurso público. Carga horária. Redução. Possibilidade. matéria legal e fática. Súmulas 280 e 279 do stf. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental da decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2.Verificar a não incidência dos óbices que inviabilizaram o processamento do recurso.



    III. Razões de decidir



    3.A matéria alusiva à questão objeto de discussão no acórdão recorrido foi apreciada à luz da legislação local, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, ante a incidência do óbice das Súmulas 280 e 279 do STF, dada a necessidade do reexame da legislação de regência, bem como do acervo probatório do autos.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.